Tribunal: TJDFT
Processo: 0009053-62.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009053-62.2012.8.07.0018 RECORRENTE: GISELLA MARINS DE OLIVEIRA BORGES VASCONCELOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. ARTIGOS 370 E 371 DO CPC. ELABORAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA DEMANDANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO. CAUSA EFICIENTE. ATIVIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que professora da rede pública de ensino requer o reconhecimento da existência de nexo de causalidade entre a atividade de magistério e a moléstia surgida após o ingresso no serviço público. 2. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e detém a atribuição de determinar as provas necessárias para a elucidação da controvérsia. 3. Diante da constatação de que houve a efetiva participação da demandante na elaboração da prova técnica, havendo inclusive a confecção de laudo médico complementar, revela-se inexistente o alegado cerceamento de defesa. 4. Se o laudo médico pericial esclarece que a patologia ortopédica que acomete a parte não foi originada a partir do exercício das funções do cargo, não subsiste no presente caso a alegada causa eficiente decorrente da atividade laboral para o surgimento ou o agravamento da moléstia. 5. O laudo pericial, ao enfatizar que os acidentes sofridos pela parte no ambiente de trabalho não foram decisivos para a geração ou alteração do quadro clínico da recorrente, evidencia que as aludidas intercorrências não podem ser consideradas como decisivas para o alegado processo de degenerativo da região lombar da apelante. 6. O reconhecimento do nexo de causalidade exige a comprovação de ao menos uma causa eficiente decorrente da atividade laboral, fato que a perícia médica demonstrou inexistir. 7. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 370, caput, do Código de Processo Civil, defendendo ser descabido o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial pleiteada pela insurgente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRF da 1a Região e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 370, caput, do Código de Processo Civil. Isto porque, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005